Tribunal: TJSP
Processo: 1001944-98.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Sentença de procedência – APELO DA RÉ – Exame prejudicado, em virtude de acordo. Extinção do processo, com fulcro no art. 487, III, "b", do NCPC – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001944-
98.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO
PODESTÁ (Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001944-98.2019.8.26.0472 - Voto 24504 PP
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1001944-98.2019.8.26.0472
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADO: ALFA SEGURADORA S/A
COMARCA: PORTO FERREIRA
VOTO No 24504
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
Sentença de procedência – APELO DA RÉ – Exame
prejudicado, em virtude de acordo. Extinção do processo, com
fulcro no art. 487, III, “b”, do NCPC – RECURSO
PREJUDICADO.
Cuida-se de recurso de apelo interposto por
ELEKTRO REDES S.A., objetivando a reforma da r. sentença a fls.
539/545, cujo relatório é adotado, e que julgou procedente o pedido em
face dela deduzido por ALFA SEGURADORA S.A., em ação regressiva
de ressarcimento de danos.
Por petição de fls. 603/606 foi noticiada a realização de
acordo.
É o relatório.
Diante da composição a que chegaram as partes,
noticiada a fls. 603/606, representadas por patronos que contam com
poderes para transigir (fls. 30/31 e 200), de rigor é a extinção o processo,
consoante pleiteado a fls. 606, item “14”, pelo que resta PREJUDICADA a
análise do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001944-98.2019.8.26.0472 - Voto 24504 PP
3
A verba sucumbencial segue o que foi acordado
(especialmente a fls. 604, item “6”) pelo que, não se cogita da majoração
prevista no art. 85, § 11, do NCPC.
Ante ao exposto, HOMOLOGO O ACORDO e,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, III, “b”, do
Código de Processo Civil, restando PREJUDICADO o exame do recurso.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator